Tribunal: STF
Processo: HC 242061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sidney Neves Rodrigues, em favor de Valéria Tomaz Da Silva, contra acórdão da 1ª Turma desta Corte Suprema, que negou provimento ao Quarto Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.412.507/MG.



    O impetrante alega (eDOC 1) que “a Paciente requereu que os autos fossem enviados para a 1ª instância para que a vítima pudesse ser intimada acerca da sua vontade de prosseguir ou não com a instrução criminal, o que foi negado pela 1ª Turma deste STF, o que deve ser rechaçado por este Plenário.”



    Aduz que “não resta dúvida de que embora não exista norma dizendo da retroatividade do § 5º, do art. 171, do CP, tal como existe o art. 91, da Lei 9.099/95, ainda sim a retroatividade deve existir, haja vista ser um princípio constitucional insculpido no inc. XL do art. 5º, da CR/88.” (p. 5)



    Argumenta que “a r. decisão embargada está completamente divergente da r. decisão proferida nos HC 208817, Relatora Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno do STF, julgamento 13/04/23. DJE. 02/05/23, motivo pelo qual o presente HC deve ser julgado procedente, para que a decisão destes autos fique em consonância com o já decidido por este Plenário na r. decisão mencionada linhas supras.” (p. 6).



    Pede, liminarmente, a suspensão da “tramitação dos autos 1727741-96.2010.8.13.0024 TJMG, haja vista que o mesmo pode ter seu transito em julgado certificado a qualquer momento, visto a publicação no dia 28/05/24 do último recurso cabível em tal processo.” (p. 6).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “Sejam autos 1727741-96.2010.8.13.0024 – TJMG encaminhados para a 1ª instância, determinando que o juiz singular proceda a intimação da suposta vítima para que esta se manifeste, em trinta dias, se dispõe de interesse ou não no prosseguimento daquela ação penal, tudo isto em cumprimento ao § 5º, do art. 171, do CP”. 



    É o relatório.



    Decido.  



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte, verbis:  



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”  



    Nessa toada, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 



    Nesse sentido, segue trecho de precedente desta Corte: não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 80.375/RS, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.3.2001).  



    Ademais, assim dispõe a Súmula STF 606: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 



    Nesses termos, não obstante a referência à decisão proferida em habeas corpus, a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma  ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5.3.2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 100.738/RJ, Rel.  p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 104.843 AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2.12.2011; AgR no HC n.  115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013.  



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Dê-se ciência ao gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, relator do ARE 1.412.507/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente